Tribunal: STF
Processo: AO 2546
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se, originariamente, de ação condenatória ajuizada por magistrado federal com o objetivo de condenar a União à obrigação de não fazer em relação à incidência do abate-teto sobre a Gratificação por Exercício Cumulativo da Jurisdição – GAJU, prevista na Lei 13.093/2015, além da restituição dos valores eventualmente descontados ilegalmente. 



    O Juízo de origem, por entender que se trata, na espécie, “de matéria de interesse exclusivo e geral da magistratura federal” (eDOC 1, p. 183) declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 1, p. 187), com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal. 



    Intimado (eDOC 5), o autor apresentou manifestação sobre a possível competência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a causa nos termos do art. 109, I, da CF (eDOC 6).



     É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.2.2014, ratificou seu entendimento no sentido de que, para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa:



    “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa ou que veicula pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público.”



    Na hipótese dos autos, o Autor pleiteia na ação que a União se abstenha de aplicar o abate-teto sobre a Gratificação por Exercício Cumulativo da Jurisdição – GAJU, prevista na Lei 13.093/2015, bem como a restituição dos valores eventualmente descontados ilegalmente. 



    Contudo, verifico que a pretensão vertida nos autos não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Suprema Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o art. 102, I, n, da CF e de acordo com a jurisprudência do STF. 



    Extraio, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão exarada na AO 2.503, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 06.08.2020:



    “Trata-se de ação originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Raimundo Bezerra Mariano Neto em face da União, visando a não incidência do abate-teto previsto no art. 37, inciso XI, da CF, sobre a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição (GAJU), prevista na Lei 13.093/2015, bem como a condenação da União a restituir os valores que vierem a ser descontados no curso da demanda, respeitado o teto de sessenta salários-mínimos.



    (...)



    No mérito, sustenta que a comparação da GAJU com as horas extras seria, em tudo, imperfeita, porquanto as horas extras remuneram o tempo de trabalho que ultrapassa a jornada normal, fato que não se aplica aos magistrados, na medida em que estes não possuem jornada fixa ou préestabelecida. Afirma que a GAJU não foi criada para remunerar o acúmulo de cargos, pois essa situação é vedada pela Constituição, que só admite a acumulação de cargos, excepcionalmente, nos casos de dois cargos privativos de profissionais da saúde, com profissão regulamentada; dois cargos de professor; e um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Afirma que a razão de ser da GAJU, é a existência, nas situações de acúmulo, de um sobre-esforço, sendo parcela remuneratória que não está excetuada pelo art. 8º da Resolução 13/2006 do CNJ, circunstância que, por si só, atrai o parágrafo único do mesmo dispositivo que veda, da exclusão do teto remuneratório, as verbas que não estiverem arroladas nesse artigo. 



    Na réplica (v.1, fls. 182/195), o autor assevera que não se pretende a anulação de ato administrativo, mas, sim, a declaração de não submissão da GAJU ao teto constitucional. 



    (...)



    Após a réplica, o magistrado de primeira instância determinou a remessa dos autos a esta Corte, por entender que se trata de matéria de interesse exclusivo e geral da magistratura federal. 



    É o relatório. Passo à análise. 



    1) Incompetência do STF



    A Constituição da República traz rol taxativo de competências originárias para o Supremo Tribunal Federal. Vejamos o que dispõe o seu art. 102, inciso I :



    (...)



    Inicialmente, relembre-se de que esta Corte, em decorrência do julgamento da AO 1.569 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2010, entendia que a demanda relativa ao recebimento de ajuda de custo por magistrado, por envolver interesse de toda magistratura nacional, atrairia a competência originária desta Corte, nos termos do disposto no citado art. 102, I, n, da CF. Após julgamento da referida ação, a jurisprudência da Corte foi, paulatinamente, alterada. Fixou-se o posicionamento pela inaplicabilidade do art. 102, I, n, da CF de 1988 às demandas relativas ao pagamento de ajuda de custo a magistrados, em virtude da inexistência de interesse específico ou exclusivo de todos os membros da Magistratura. Nesse sentido: 



    (...)



    Sintetizando: a competência do STF de que trata o art. 102, I, n, da Constituição Federal apenas se configura nas demandas que atinjam toda a magistratura, direta ou indiretamente, e naquelas em que haja interesse exclusivo da categoria, deixando de lado as que discutam peculiaridades, as que digam respeito a número restrito de integrantes e as demais questões de interesse coligados a outras categorias. No caso dos autos, a gratificação por exercício acumulativo de jurisdição (GAJU), além de ser de interesse restrito da magistratura federal, não é devida irrestritamente a todos os magistrados federais, mas, tão somente, àqueles que se encontram no seu suporte fático de incidência, conforme se depreende do teor da Lei 13.093/2015: 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a incidência da norma constante do art. 102, I, n, da Constituição Federal”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF. 1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em ação na qual se discute a incidência de imposto de renda na verba paga a magistrados em decorrência da conversão de licença-prêmio em pecúnia. 2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Precedentes. 4. Não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AO 1479-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.11.2020). 



    “Ação originária Juízes estaduais. Indenização pelo exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Causa de interesse restrito. Ausência de interesse de toda a magistratura. Pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Inexistência de interesse exclusivo da magistratura. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, faz-se necessário que haja interesse direto ou indireto da totalidade da magistratura e que esse interesse não revele pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. A pretensão dos juízes estaduais de recebimento de indenização em decorrência do exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal não revela interesse, seja direto ou reflexo, da totalidade da magistratura nacional, tampouco desperta interesse exclusivo da categoria, o que afasta a causa da incidência do art. 102, I, n, da CF/88. Precedentes. 3. A definição do juízo competente precede a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual não é caso de ser realizada pelo STF, ante a conclusão de que resta ausente a competência originária inserta no art. 102, I, n, da CF. 4. Agravo regimental não provido” (AO 1923-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AUXÍLIO MORADIA. LOCALIDADE DE DIFÍCIL ACESSO. ART. 65, II E X DA LOMAN. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes: AO 2.126, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2017; Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 19.02.2014. 2. Na espécie, pleiteia-se o pagamento de auxílio-moradia com fundamento no art. 65, II e X, da LOMAN, em razão de lotação em município identificado como de difícil acesso pelo Decreto 493/92. 3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistrados lotados em municípios considerados de difícil acesso, e não a toda a magistratura. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1743-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.09.2017). 



    Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação, ante a existência de interesse apenas de parte da magistratura nacional na espécie (art. 102, I, n, CF), determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem (Seção Judiciária do Distrito Federal - 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível) para o processamento e o julgamento da causa. Julgo prejudicado o pedido formulado pelo Autor para que a Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE seja intimada “a se manifestar sobre a existência de interesse em ingressar no feito na condição de amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC” (eDOC 3, p. 1). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 06 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente